Tribunal: TJMT
Processo: 1045886-25.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045886-25.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA - CPF: 033.727.551-38 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA - CPF: 033.727.551-38 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA.
INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE. SÚMULA 385 DO STJ. APLICAÇÃO COMO FUNDAMENTO ACESSÓRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da instituição financeira
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, afastou
a alegada ilicitude na manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e o dever de indenizar por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito e enseja dano moral; (
ii
) verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ diante da alegação de anotações sub judice; (
iii
) analisar a validade da condenação ao pagamento de custas e honorários, à luz da gratuidade da justiça; e (
iv
) examinar eventual divergência com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR-BACEN
tem
natureza informativa e regulatória
, e s
erv
e
à análise de risco pelas instituições financeiras
; logo,
não se equipara aos cadastros de inadimplentes que promovem restrição direta ao crédito.

4. O registro constante do SCR reflete o histórico das operações financeiras,
o qual não é
eliminado com o pagamento ou com a prescrição da dívida
; assim, inexiste
ilicitude no simples espelhamento de dado verídico relativo a período pretérito.

5. A configuração da responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, inexistentes no caso, diante da
falta
de prova de manutenção indevida de informação ativa, de negativação direta ou de recusa concreta de crédito vinculada ao registro impugnado.

6
. A referência
ao Verbete
385 d
a Súmula do
STJ foi utilizada como reforço argumentativo, não constitui

fundamento determinante do julgamento, que se
fundou
na
inexistência
de
ato ilícito.

7
. A inversão do ônus
da
sucumbência decorre da improcedência dos pedidos iniciais
.

8
. A decisão monocrática encontra amparo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes deste Tribunal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julga
mento: “O registro histórico de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), correspondente ao período em que a dívida existia, não configura ato ilícito.”

________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC,
art. 43, § 5º;
CPC,
art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.365.284/SC; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Denize
Carbene
da Silva de Miranda
em virtude de decisão
de Id. 346992855,
que
proveu o Recurso de Apelação
interposto por
MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
e julgo
u
improcedentes os pedidos iniciais
e inverteu o ônus
da
sucumbência. De conseguinte
, julgo
u
prejudicado
o Apelo manejado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada
afronta
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, bem como por incorre
u
em erro na interpretação da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Aduz
que
,
equivocadamente
,
afast
ei
o caráter restritivo do SCR, quando, segundo afirma, a jurisprudência do STJ reconhece que referido sistema funciona, na prática, como cadastro de restrição ao crédito, apto a impactar diretamente a concessão de financiamentos.

De acordo com a Recorrente,
a manutenção de anotação de dívida prescrita nesse sistema é ilícita e
ofende o artigo
43, § 5º, do CDC,
o que é
suficiente para caracterizar dano moral
in
re

ipsa
.

Verbera que, ao proferir a decisão, desconsiderei
precedentes vinculantes e diversos julgados análogos, inclusive deste Tribunal, que reconhecem a ilicitude da manutenção de dívida prescrita no SCR e o dever de indenizar, razão pela qual requer o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos.

Aduz que houve aplicação indevida da Súmula 385 do STJ, uma vez que as eventuais outras anotações existentes em seu nome est
ão

sub judice
, circunstância que afasta a incidência do referido enunciado.

Afirma que tal argumento foi oportunamente suscitado, mas não foi enfrentado
na decisão recorrida
.

Argumenta que a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios é indevida, pois decorre de decisão que se afastou da orientação jurisprudencial dominante, além de desconsiderar sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Por fim,
sustenta
que a decisão monocrática se distanciou da jurisprudência consolidada desta Corte em casos idênticos, nos quais se reconhece o dever de indenizar pela manutenção de registro de dívida prescrita no SCR
.

Requer o provimento do Agravo, a fim de
restabelecer a sentença e possibilitar o exame de
Recurso de Apelação por ela interposto, analisando o pedido de
majoração dos danos morais.

Contraminuta no Id. 353035351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

C
onforme
relatado,
a Agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada porque

o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR
tem
natureza de cadastro restritivo de crédito e,
assim
, a manutenção de anotação referente a dívida prescrita configura ato ilícito e dano moral
in
re

ipsa
.

Afirma, ainda, que
houve aplicação equivocada
do Enunciado
385 d
a Súmula do
STJ, já que as outras restrições apontadas es
tão

sub judice
.

Insurge-se quanto à
condenação ao pagamento de custas e honorários
sob a tese de que é
descabida, sobretudo porque litiga sob o pálio da gratuidade da justiça
.

Por fim, verbera que
a solução adotada destoa da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

As insurgências não
merecem guarida.

Na decisão monocrática, assentou-se, de início, que a controvérsia diz respeito à manutenção, no relatório do SCR-BACEN, de registro de operação de crédito classificada como “prejuízo/vencido em 12/2019”, no valor de R$ 622,91
(seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)
, e que o ponto central consist
e
em definir se a permanência dessa informação histórica configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

A partir daí, consignou-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR
tem
natureza de cadastro restritivo em sentido técnico, por auxiliar as instituições financeiras na análise de risco, mas que esse sistema
não
se equipara aos cadastros tradicionais de inadimplentes,
a exemplo do
SPC e
da
Serasa, porque ostenta caráter informativo e regulatório, sem impor restrição direta ou automática ao crédito do consumidor.

Esse fundamento afasta a principal premissa do Agravo Interno
, pois a
Agravante procura extrair da natureza técnica restritiva do SCR a conclusão de que qualquer manutenção de informação atinente a dívida prescrita gera, por si só, ilicitude e dano moral.

Basta a leitura d
a decisão monocrática
para constatar que
não se negou a utilização do SCR como instrumento de avaliação de risco. O que se assentou foi que tal característica não transforma automaticamente o sistema em cadastro de negativação direta, tampouco conduz à conclusão de que o simples espelhamento de dado histórico verdadeiro constitua ato ilícito.

Na mesma linha, consignou-se, com base em esclarecimento extraído do próprio sítio eletrônico do Banco Central, que as informações lançadas no SCR não são apagadas com o pagamento ou com a prescrição da dívida, porque o sistema preserva o histórico da situação verificada em cada competência mensal.

Registrou-se, ainda, que o relatório juntado pela própria
Agravante
revela apenas o histórico informacional da operação no período em que o débito existiu e foi classificado como vencido, sem prova de manutenção ativa e indevida após aquele intervalo temporal.

Desse modo, não procede
o argumento
de que
desconsiderei

o artigo
43, § 5º, do CDC.
Ao proferir o
decisum
agravado, parti
da compreensão de que a prescrição afeta a exigibilidade judicial do crédito, mas não apaga retroativamente o dado histórico correspondente ao período em que a obrigação existia e era exigível.

Também
foi consignado
que não h
á
prova de lançamento posterior irregular, de informação falsa ou de permanência ativa da classificação desabonadora em desconformidade com as normas do Banco Central. Nessa moldura,
inexistente
demonstração de conduta ilícita, não há falar em dever de indenizar.

Não merece acolhida, igualmente, a alegação de dano moral presumido.

No
decisum
foi destacado que a Agravante se limitou em
relatar negativa genérica de crédito, sem indicar instituição financeira, data, operação específica ou documento apto a vincular eventual recusa ao apontamento constante do SCR.

Assinalou-se, ainda, que o extrato apresentado evidenci
a
acesso contínuo da
Agravante
a múltiplas linhas de crédito e empréstimos junto a outras instituições financeiras, circunstância incompatível com a tese de abalo creditício automático ou de impedimento concreto ao acesso ao mercado.

À vista d
esse conjunto probatório
, concluiu-se que não est
ão
demonstrados o dano e o nexo causal, requisitos indispensáveis à responsabilidade civil.

No que tange ao argumento de que não se aplica o Enunciado
385 d
a Súmula do
STJ
, porque
as demais restrições est
ão

sub judice
e que tal circunstância afast
a
a incidência do enunciado sumular
, melhor sorte não lhe assiste
, pois na decisão apenas consignei que
o extrato indica operações vencidas com o Banco Triângulo em períodos que coincidem com a discussão destes autos, o que reforça a conclusão de que a manutenção de seu nome no SCR não foi a causa exclusiva de eventual restrição ao crédito

Ademais
, na decisão monocrática a referência à Súmula 385 do STJ foi utilizada como reforço argumentativo, porque o fundamento central do não acolhimento da pretensão indenizatória resid
e, conforme já exposto neste voto,
na inexistência de ato ilícito e na
falta
de prova de restrição efetiva vinculada ao registro questionado.

Portanto, ainda que se
afasta
sse
a incidência analógica
do citado
verbete s
umular e que se extraísse da decisão recorrida a conclusão de que há
restrições anteriores válidas
que afasta a pretensão indenizatória,
subsistiria, por si só, o fundamento bastante adotado na decisão monocrática, qual seja,
a inexistência de prova
de manutenção indevida de informação ativa, de negativação direta, de recusa específica de crédito associada ao apontamento e de dano extrapatrimonial indenizável.

No que concerne à
condenação sucumbencial
, a insurgência
também não merece prosperar.

A inversão do ônus
da
sucumbência é consequência lógica do
provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Agravada
,
da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos formulados pela Agravante
.

Em outros termos, t
rata-se de consequência
lógica e
legal da improcedência da demanda, nos termos da disciplina processual aplicável. O fato de a Agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a condenação; apenas suspende a exigibilidade das verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Logo, não há ilegalidade ou excesso a corrigir nesse ponto.

De igual modo,
não convence a alegação de desrespeito à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Aliás, na decisão recorrida consta
expressamente o entendimento firmado no REsp 1.365.284/SC, no qual o STJ reconheceu a peculiaridade do SCR-BACEN, que, embora sirva à análise de risco de crédito, não se confunde com os bancos de dados de negativação direta do consumidor.

Além disso, foram citados julgados das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em sentido convergente, nos quais se assentou que o registro histórico de dívida no SCR, correspondente ao período em que a obrigação estava ativa, não configura, por si só, ato ilícito ou dano moral indenizável.

Assim, a mera existência de precedentes em sentido diverso, mencionados pela Agravante, não demonstra desacerto da conclusão adotada, sobretudo quando a solução monocrática está amparada em orientação jurisprudencial
contemporânea
.

Com essas considerações,

desprovejo
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026